Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714871-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAIENE TAMIRES DA SILVA, J.A.S.P.C. REPRESENTANTE LEGAL: LAIENE TAMIRES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a produção de prova pericial e determinou que eventual diferença entre o valor a ser custeado pelo TJDFT e o valor dos honorários homologados pelo Juízo processante seja custeada pelo Distrito Federal, por ter sido a prova requerida pelas partes, nos termos do art. 95, do CPC, com prévio depósito do valor pelo requerido. O recorrente alega que a Portaria Conjunta no 101, do TJDFT, e a Resolução no 232, do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), razão pela qual está equivocada a decisão ora agravada, ao admitir a fixação do valor dos honorários periciais em montante superior ao estabelecido nas referidas normas. Pondera que o limite máximo estabelecido não pode ser ultrapassado, até mesmo para garantir a isonomia das partes e não estimular perícias desfavoráveis aos entes estatais. Sustenta que não há que se falar em depósito dos honorários periciais, uma vez que os agravados são beneficiários da gratuidade de justiça, sendo que o depósito, nesses casos, fica a cargo desta Corte. Defende que cabe ao perito realizar a perícia e, após, ser remunerado nos termos da Portaria Conjunta no 101, do TJDFT, ficando o Distrito Federal obrigado ao ressarcimento da referida despesa, caso seja ao final sucumbente, nos termos do § 2o da referida norma. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja observado o valor máximo de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais) para a fixação dos honorários periciais e para que não seja obrigado ao depósito prévio do valor, que deverá ser pago ao final pelo vencido, nos termos da Portaria Conjunta no 101, do TJDFT. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, uma vez antecipados os honorários periciais, desnecessária a análise em sede de apelação. Assim, a inutilidade futura da insurgência da parte permite que o recurso seja analisado. Nesse mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO DO PAGAMENTO. SÚMULA 232/STJ. PAGAMENTO IMEDIATO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula no 232, do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito, não sendo razoável impor ao Expert exercer o seu ofício de forma gratuita” (Acórdão 1346854, 07098538820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Trata-se de recurso objetivando a reforma da decisão que determinou ao Distrito Federal que pagasse antecipadamente os honorários relativos à prova pericial, a qual foi requerida por ele e pelo Ministério Público. Destaque-se que, ao primeiro exame, a Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, prevê limites ao valor dos honorários periciais com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal e, portanto, não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior àquela prevista na referida norma apenas porque a outra parte usufrui daquela benesse. Além disso, nos termos do § 2o, do art. 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não está isento de pagar a integralidade dos honorários, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Por essa razão, a princípio, o valor fixado a título de honorários periciais, no caso concreto, não deve obedecer aos limites da Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT. No que diz respeito à determinação de pagamento imediato do valor pelo ente público, ao menos neste exame sumário das razões recursais, inexiste plausibilidade. O art. 91, do CPC, estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Não obstante, não é possível obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, considerando os custos elevados da perícia. Note-se, ainda, que, no presente caso, houve a inversão do ônus da prova, em razão da dificuldade da parte autora em comprovar a alegada falha na prestação dos serviços médicos ocorridos em hospital da rede pública, e/ou nas condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados Dessa forma, sendo o Distrito Federal responsável pela produção da prova requerida, parece razoável, ao primeiro exame, aplicar a Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO DO PAGAMENTO. SÚMULA 232/STJ. PAGAMENTO IMEDIATO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula no 232, do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito, não sendo razoável impor ao Expert exercer o seu ofício de forma gratuita” (Acórdão 1346854, 07098538820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em análise preliminar, não se encontra presente a relevância da argumentação recursal para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Cabe, consignar, ainda, que não se vislumbra, na hipótese, risco iminente de dano ao agravante, que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator